Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-53.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo no trecho de Guarulhos/SP a Greenville, nos Estados Unidos, com conexão em Chicago/EUA. Chegada ao destino final com atraso de 18 horas. Coautoras menores de idade (13 e 16 anos) que viajavam acompanhadas por seus avós (77 e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo no trecho de Guarulhos/SP a Greenville, nos Estados Unidos, com conexão em Chicago/EUA. Chegada ao destino final com atraso de 18 horas. Coautoras menores de idade (13 e 16 anos) que viajavam acompanhadas por seus avós (77 e 78 anos), também coautores da presente demanda.
Controvérsia recursal restrita ao montante indenizatório fixado para a reparação do dano moral e aos honorários advocatícios.
Devida a majoração do valor da indenização de R$ 12.000,00 para R$ 20.000,00, quantia a ser dividida em R$ 5.000,00 para cada autor.
Pedido de arbitramento da verba honorária por equidade. Impossibilidade. Aplicação do Tema 1076 do STJ.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.